Tribunal: STF
Processo: HC 92219
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Crime. Estupro. Incompetência do juízo em 
   razão do local do crime. Nulidade relativa, não argüida no 
   momento oportuno. Preclusão. Eventual nulidade relacionada à 
   incompetência ratione loci é relativa e deve ser alegada no 
   momento oportuno, sob pena de preclusão.
2.	AÇÃO PENAL. Crime. 
   Estupro. Violência presumida. Consentimento. Irrelevância. 
   Precedentes. Ordem denegada. Eventual consentimento da ofendida, 
   menor de catorze anos, para a conjunção carnal, não elide a 
   presunção da violência para a caracterização do estupro.